Tribunal: TJBA
Processo: 8113729-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113729-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA PIEDADE EVANGELISTA

Advogado(s)
:
ISADORA EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B-31) COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DEMANDA DE NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada especial da Previdência Social contra sentença proferida pela Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador que, em ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário (espécie B-31) e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A autora alegou incapacidade laboral decorrente de patologias degenerativas da coluna vertebral e sustentou que o benefício foi cessado indevidamente, sem mencionar acidente de trabalho ou doença ocupacional. O processo foi redistribuído à Vara de Acidentes do Trabalho e, após perícia médica que confirmou incapacidade total sem nexo causal com o trabalho, sobreveio sentença de improcedência. A autora recorreu arguindo nulidade da decisão por incompetência absoluta da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar ação que busca restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade sem alegação de acidente de trabalho; (
ii
) estabelecer se a sentença proferida por juízo estadual acidentário deve ser anulada quando constatada a natureza previdenciária comum da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência jurisdicional é definida a partir da causa de pedir e do pedido formulados na petição inicial, os quais, no caso, revelam pretensão estritamente previdenciária fundada nos
arts
. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, sem alegação de acidente de trabalho ou doença ocupacional.

4. A Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que autarquia federal figure como parte, ressalvadas as ações decorrentes de acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual.

5.
A petição inicial foi clara ao postula
r
o restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário, que já lhe havia sido concedido anteriormente, e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente
previdenciária.

6.
A autora não invoca a ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional como origem de sua incapacidade, e a sua postulação está integralmente amparada nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, que tratam dos benefícios por incapacidade em seu regime comum, o que atrai de forma inequívoca a competência da Justiça Federal.

7. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal não se aplica ao caso, pois o município de residência da autora está abrangido pela jurisdição de subseção judiciária com vara federal instalada e situado a menos de 70 km da sede federal competente.

8. A incompetência em razão da matéria possui natureza absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo, tornando nulos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

9. Constatada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo federal competente, conforme determina o art. 64, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3º; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42 e 59; CPC, art. 64, §§1º e 3º; Lei nº 5.010/1966, art. 15, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no CC nº 170.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 21.10.2021; TRF-4, AC nº 5005377-14.2025.4.04.9999, Rel. Des. Hermes
Siedler
da Conceição Júnior, 5ª Turma, j. 17.12.2025; TJSP, Ap. nº 0000310-48.2011.8.26.0219, Rel. Des.
Nazir
David Milano Filho, j. 19.06.2018; TJRJ, Ap. nº 0023874-41.2021.8.19.0206, Rel. Des. Margaret de
Olivaes
Valle dos Santos, j. 15.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8113729-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARIA AUXILIADORA PIEDADE EVANGELISTA

e como Apelad
a

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator